Tribunal: TJDFT
Processo: 0006161-76.2013.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de apreciação do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica na origem impede o conhecimento do pleito por essa instância revisora, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 1. 1. Recurso parcialmente conhecido.
2. Com o transcurso do prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, e §§1o e 4o, do Código de Processo Civil (redação original), sem que o exequente tenha promovido alguma diligência visando obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 2.1. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da Súmula n. 150 do STF.
3. Embora a relação jurídica de direito material mantida entre as partes se regule pelo Código de Defesa do Consumidor, tal norma não prevê prazo prescricional específico para o caso de inadimplemento contratual. 3.1. Assim, a pretensão executiva existente nos autos se submete ao prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil, ante seu caráter contratual. 3.2. Inocorrência da prescrição intercorrente.
4. Quanto à pretensão autônoma de cobrança dos honorários sucumbenciais fixados, verifica-se a aplicabilidade do prazo quinquenal, por força do disposto no art. 206, § 5o, II, do CC. 4. 1. Prescrição intercorrente caracterizada.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.